Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, afere-se que o apelante, fiado no pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça que formulara, deixara de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Entrementes, em tendo sido o apelo interposto unicamente em face de decisão que cancelara a distribuição, ante o não recolhimento das custas de ingresso[2], e consistindo a gratuidade de justiça a única questão de mérito do recurso, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até o efetivo julgamento do mérito do apelo, consoante disposto no art. 101 do estatuto processual. Outrossim, ainda do exame dos fólios depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pelo embargante, Dr. Fábio Carraro, OAB/GO no 11.818[3], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 38014638. [2] - Decisão de ID 38014629. [3] - Apelação de ID 38014638. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)